Tribunal: TJES
Processo: 5000292-45.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-45.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MENDES ALVES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA PELA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por violação ao princípio da dialeticidade. A sentença originária extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil, após a própria autora reconhecer a improcedência da ação. A agravante sustenta a regularidade do apelo, sob o argumento de que a insurgência voltou-se contra capítulo autônomo da sentença relativo às custas processuais e à necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se as razões da apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença de extinção, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento do recurso exige o preenchimento da regularidade formal, consubstanciada no princípio da dialeticidade, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4. Constata-se manifesta dissociação entre as razões recursais e o fundamento central da sentença, uma vez que a apelante não enfrentou o motivo da extinção do processo — reconhecimento da improcedência pela própria autora —, limitando-se a pleitear o prosseguimento do feito e a inversão do ônus de sucumbência.

5. O pedido de prosseguimento da demanda sem o ataque direto ao fundamento que conduziu à extinção prematura do processo inviabiliza a devolução da matéria ao Tribunal.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao capítulo das custas processuais quando o juízo de origem já concedeu o benefício da gratuidade da justiça e, em sede de embargos de declaração, determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

7. A manutenção da decisão monocrática impõe-se diante da ausência de diálogo efetivo entre o recurso interposto e a sentença combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso que não impugna especificamente o fundamento determinante da sentença viola o princípio da dialeticidade e não admite conhecimento.

2. Carece de interesse recursal a parte que pleiteia em grau de recurso benefício da gratuidade da justiça já deferido na instância de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Rosangela Mendes Alves contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que o recurso fora interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, após o reconhecimento de improcedência da ação pela própria autora.

Nas razões recursais de id.
17851493
, a agravante sustenta, em síntese, que: a) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; b) houve violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao acesso à justiça; e c) não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação teria impugnado capítulo autônomo da sentença, relativo à condenação ao pagamento das custas processuais, sendo legítima a interposição de recurso parcial voltado apenas à obtenção da gratuidade da justiça e à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id.
18320694
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5000292-45.2022.8.08.0028
Agravante:
Rosangela Mendes Alves
Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo - Sicoob Sul Serrano
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pela autora, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como se subsiste interesse recursal quanto ao capítulo relativo às custas processuais, diante da alegação de que a insurgência apelatória estaria limitada à concessão da gratuidade da justiça e à suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade próprios desta espécie recursal. Todavia, no mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

O ordenamento jurídico processual vigente estabelece que o conhecimento do recurso está condicionado à presença dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais se destaca a regularidade formal, consubstanciada no princípio da dialeticidade recursal.

Sob essa ótica, incumbe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do magistrado e as razões pelas quais o provimento jurisdicional deve ser reformado ou anulado, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A ausência de simetria entre a motivação do ato judicial e as razões do inconformismo inviabiliza a devolução da matéria ao Tribunal, uma vez que o recurso não pode permanecer alheio àquilo que foi efetivamente decidido.

No caso em apreço, verifica-se, de plano, uma manifesta dissociação entre os argumentos veiculados na peça recursal e o fundamento central da sentença combatida.

No caso concreto, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de improcedência da ação pela própria autora, conforme registrado na decisão agravada. Assim, incumbia à apelante demonstrar, de modo específico, por que razão tal fundamento sentencial estaria equivocado, inválido ou juridicamente insuficiente para justificar a extinção do processo.

Entretanto, as razões da apelação não enfrentaram o fundamento determinante da sentença. A parte recorrente limitou-se a sustentar sua hipossuficiência econômica, a requerer a concessão da gratuidade da justiça, o prosseguimento do feito, a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, sem impugnar a razão concreta que levou o juízo originário a extinguir o processo. Não houve, portanto, demonstração de desacerto da sentença no ponto em que reconheceu a ausência de interesse processual ou de pressuposto útil ao prosseguimento da demanda, a partir da manifestação expressa da própria autora.

A alegação de que a apelação teria natureza parcial e estaria voltada apenas ao capítulo relativo às custas processuais não infirma a conclusão adotada na decisão monocrática. Primeiro, porque a própria apelação, conforme resumido na decisão agravada, não se limitou a postular a suspensão da exigibilidade das custas, mas também requereu o processamento do feito e a inversão do ônus de sucumbência, providências incompatíveis com a ausência de impugnação ao fundamento extintivo da sentença. Se a parte pretendia o prosseguimento da demanda, deveria necessariamente atacar o fundamento que conduziu à extinção do processo, o que não ocorreu.

Além disso,
ad argumentandum tantum,
ainda que se admitisse que a insurgência apelatória tivesse por objeto exclusivo a condenação ao pagamento das custas processuais, não se verificaria interesse recursal útil e necessário nesse ponto. Isso porque a própria decisão que acolheu os embargos de declaração opostos em face da sentença, embora tenha mantido a condenação da requerente ao pagamento das custas, suspendeu a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça. Dessa forma, a providência pretendida pela parte, consistente em não ser compelida ao recolhimento imediato das custas processuais, já havia sido assegurada no pronunciamento judicial integrativo (id. 16898215)

Desse modo, subsistem integralmente os fundamentos da decisão agravada, pois a apelação não estabeleceu diálogo efetivo com a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, além de inexistir interesse recursal quanto à exigibilidade das custas processuais, já suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Diante do exposto, conheço do agravo interno e a ele nego provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.